Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 257. MATERIAL IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ANÚNCIO DE MOTEL. OUTDOOR EM VIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO. NOME ARTÍSTICO. USO AUTORIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. AMPLO USO NA PUBLICIDADE EM GERAL. ELEMENTOS SECUDÁRIOS QUE NÃO CARACTERIZAM PORNOGRAFIA OU OBSCENIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para aplicação da multa prevista no artigo 257 do Estatuto da Criança e do Adolescente por anúncio de motel veiculado em outdoor em via de grande circulação do Distrito Federal, com modelo feminina de alcunha “Mc Bandida”, vestida com roupas íntimas, em pose sensual, e os dizeres “fantasie de forma gostosa”, em alusão ao nome do estabelecimento.
2. Tanto o uso da máscara quanto o nome em questão fazem parte da identidade artística visual da modelo (“Mc Bandida”) e não são elementos que, por si sós e desacompanhados de referência explícita a atos sexuais, caracterizem pornografia ou obscenidade e tiveram seu uso, inclusive, autorizado pela Justiça Eleitoral quando a modelo foi candidata a deputada distrital, sendo contraditório permitir seu uso na propaganda eleitoral e não na propaganda comercial.
3. Os dizeres do anúncio, em alusão ao nome do estabelecimento, também não são suficientes para causar dano transindividual às crianças e adolescentes, na medida em que a compreensão do sentido sexual da frase demanda um certo nível de compreensão e maturidade, cuja apreensão por menores em fase de desenvolvimento teria que ser necessariamente intermediada pela explicação de um adulto.
4. Mesma razão pela qual o simples fato de se tratar de uma propaganda de motel, e não de calcinha, sutiã ou biquíni, não pode servir de fundamento para se considerar tal propaganda obscena ou imprópria.
5. A imagem de homens e mulheres em roupas íntimas é comumente usada na publicidade e no entretenimento, com amplo acesso às crianças e adolescentes. Conforme já ressaltado por esta eg. Corte de Justiça em outra oportunidade, erotismo e sensualidade não se confundem com pornografia e obscenidade (Acórdão 380961, 20080130056752APE, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2009, publicado no DJe do dia 14.10.2009. pág.: 158).
6. Não se pode descurar da proteção da infância e da juventude. Porém, tal análise não pode se descolar da realidade social que as cerca, nem ignorar o padrão médio de percepção e moralidade da população nas diferentes faixas etárias, sob pena de desaguar no exercício de um moralismo particular, em ofensa à isonomia e à impessoalidade.
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.